Tribunal: TJSP
Processo: 2036005-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
VIZINHANÇA. OBRA NOVA. Revogação de tutela cautelar para permitir o prosseguimento da obra, cuja paralisação aqui se objetiva manter. Medida correta na origem. Perícia que apurou as causas das anomalias, bem como já estar concluída a fase de construção da obra, mais aguda. Estabilidade apontada. Sem causa para majoração das anomalias, não se verifica razão para impedir a continuidade dos

Ementa:
VIZINHANÇA. OBRA NOVA. Revogação de tutela cautelar para permitir o prosseguimento da obra, cuja paralisação aqui se objetiva manter. Medida correta na origem. Perícia que apurou as causas das anomalias, bem como já estar concluída a fase de construção da obra, mais aguda. Estabilidade apontada. Sem causa para majoração das anomalias, não se verifica razão para impedir a continuidade dos trabalhos. Desnecessidade de sustação, ademais, para análise de eventual valor indenizatório. Recurso desprovido.